Tribunal: TJDFT
Processo: 0734604-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0734604-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA SANTANA PANTALEAO APELADO: ANTONIO MARQUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sandra Maria Santana Pantaleão em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Contrarrazões apresentadas. Parte apelante beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal, retornem-me conclusos. I. Brasília, 10 de julho de 2020 19:38:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator